Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ENUNCIADO N. 392 DA SÚMULA DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. FATOS OCORRIDOS EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ENTREGADORES DE MERCADORIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO E. TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos morais, declarou a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF.
2. Nos termos do art. 114, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”.
3. No mesmo sentido, dispõe o enunciado n. 392 da súmula do c. Tribunal Superior do Trabalho (TST): “Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido”.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que "A competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista" (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010).
5. Se os fatos ocorreram no âmbito de relação de trabalho, em depósito de uma das rés a quem os agravantes prestavam serviços de entregas de mercadorias, escorreita a r. decisão recorrida ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.